Tribunal: STJ
Processo: 1080942-95.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2420837 - SP(2023/0240084-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ELIZABETH MISAE MATSUURA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
EMBARGADO
: CONSTRAC
CONSTRUTORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL FARINA MOGRABI - SP234821
EMBARGADO
: DMF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADA
: MICHELLE HAMUCHE COSTA - SP146792
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
DE
PREMISSA.
JULGAMENTO VIRTUAL DE APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, proferido em agravo em recurso especial
interposto em ação indenizatória por vícios construtivos, no qual se
reconheceu a ausência de prequestionamento das matérias invocadas, a
incidência da Súmula 7 do STJ e a deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial, concluindo-se pelo conhecimento do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A embargante sustenta que o acórdão recorrido contém omissões,
obscuridades, contradições e erro de premissa, especialmente quanto: (I) à
alegada nulidade do julgamento virtual da apelação, por descumprimento de
normas do Tribunal de origem e suposta violação ao direito de sustentação
oral; e (II) à conclusão de que a insurgência sobre a forma de julgamento
somente teria sido validamente suscitada nas razões do recurso especial,
caracterizando inovação recursal e ausência de prequestionamento.
3. A embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para sanar os alegados vícios e, ao final, modificar o
resultado do julgamento do agravo em recurso especial. A parte embargada
apresentou impugnação.
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pela
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão que não
conheceu do recurso especial por ausência de prequestionamento e incidência
de óbices sumulares, incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro
de premissa ao: (I) afirmar que a alegação de nulidade do julgamento virtual
da apelação somente foi validamente suscitada nas razões do recurso especial,
configurando inovação recursal e atraindo as Súmulas 282 e 356 do STF; e
(II) afastar a alegação de nulidade processual e de cerceamento de defesa em
razão da realização do julgamento virtual do recurso de apelação.
5. Os embargos de declaração têm finalidade específica de suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se
Documento eletrônico VDA55883956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4cb21503-95dc-4b9a-9957-d28431f7e8e6

prestando à rediscussão do mérito da causa nem à renovação de
inconformismo já apreciado.
6. A alegada omissão não se caracteriza, pois o acórdão embargado examinou
de forma suficiente e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inclusive quanto ao prequestionamento, ao julgamento virtual e
à ausência de nulidade processual, ainda que em sentido contrário à pretensão
da embargante.
7. Inexiste contradição interna no acórdão, uma vez que seus fundamentos
mantêm coerência lógica com a conclusão de que o recurso especial não
poderia ser conhecido em razão da ausência de prequestionamento das
matérias suscitadas e da incidência de óbices sumulares.
8. Não se configura obscuridade, pois o acórdão embargado apresenta
motivação clara quanto ao entendimento de que a insurgência contra a
modalidade de julgamento virtual da apelação, apesar da oposição de
embargos de declaração na origem, somente foi validamente suscitada nas
razões do recurso especial, o que impede o conhecimento da alegada nulidade
por ausência de prequestionamento, à luz das Súmulas 282 e 356 do STF.
9. Não há erro de premissa na conclusão de que não ficou demonstrada
nulidade processual ou cerceamento de defesa em razão do julgamento virtual
do recurso de apelação, porquanto o acórdão embargado expressamente
consignou não ter sido evidenciado prejuízo decorrente da adoção dessa
modalidade de julgamento.
10. Os embargos de declaração evidenciam pretensão de efeitos infringentes
para modificar o resultado do agravo em recurso especial, sem indicação de
vício apto a autorizar a integração do julgado, motivo pelo qual não podem
ser acolhidos.
11 Embargos de declaração rejeitados.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4cb21503-95dc-4b9a-9957-d28431f7e8e6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2420837 - SP(2023/0240084-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ELIZABETH MISAE MATSUURA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
EMBARGADO
: CONSTRAC
CONSTRUTORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL FARINA MOGRABI - SP234821
EMBARGADO
: DMF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADA
: MICHELLE HAMUCHE COSTA - SP146792
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
DE
PREMISSA.
JULGAMENTO VIRTUAL DE APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, proferido em agravo em recurso especial
interposto em ação indenizatória por vícios construtivos, no qual se
reconheceu a ausência de prequestionamento das matérias invocadas, a
incidência da Súmula 7 do STJ e a deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial, concluindo-se pelo conhecimento do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A embargante sustenta que o acórdão recorrido contém omissões,
obscuridades, contradições e erro de premissa, especialmente quanto: (I) à
alegada nulidade do julgamento virtual da apelação, por descumprimento de
normas do Tribunal de origem e suposta violação ao direito de sustentação
oral; e (II) à conclusão de que a insurgência sobre a forma de julgamento
somente teria sido validamente suscitada nas razões do recurso especial,
caracterizando inovação recursal e ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55574589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:59
Código de Controle do Documento: 51feb2e1-4123-4920-b988-054ffe915937

3. A embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para sanar os alegados vícios e, ao final, modificar o
resultado do julgamento do agravo em recurso especial. A parte embargada
apresentou impugnação.
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pela
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão que não
conheceu do recurso especial por ausência de prequestionamento e incidência
de óbices sumulares, incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro
de premissa ao: (I) afirmar que a alegação de nulidade do julgamento virtual
da apelação somente foi validamente suscitada nas razões do recurso especial,
configurando inovação recursal e atraindo as Súmulas 282 e 356 do STF; e
(II) afastar a alegação de nulidade processual e de cerceamento de defesa em
razão da realização do julgamento virtual do recurso de apelação.
5. Os embargos de declaração têm finalidade específica de suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa nem à renovação de
inconformismo já apreciado.
6. A alegada omissão não se caracteriza, pois o acórdão embargado examinou
de forma suficiente e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, inclusive quanto ao prequestionamento, ao julgamento virtual e
à ausência de nulidade processual, ainda que em sentido contrário à pretensão
da embargante.
7. Inexiste contradição interna no acórdão, uma vez que seus fundamentos
mantêm coerência lógica com a conclusão de que o recurso especial não
poderia ser conhecido em razão da ausência de prequestionamento das
matérias suscitadas e da incidência de óbices sumulares.
8. Não se configura obscuridade, pois o acórdão embargado apresenta
motivação clara quanto ao entendimento de que a insurgência contra a
modalidade de julgamento virtual da apelação, apesar da oposição de
embargos de declaração na origem, somente foi validamente suscitada nas
razões do recurso especial, o que impede o conhecimento da alegada nulidade
por ausência de prequestionamento, à luz das Súmulas 282 e 356 do STF.
9. Não há erro de premissa na conclusão de que não ficou demonstrada
nulidade processual ou cerceamento de defesa em razão do julgamento virtual
do recurso de apelação, porquanto o acórdão embargado expressamente
consignou não ter sido evidenciado prejuízo decorrente da adoção dessa
modalidade de julgamento.
Documento eletrônico VDA55574589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:59
Código de Controle do Documento: 51feb2e1-4123-4920-b988-054ffe915937

10. Os embargos de declaração evidenciam pretensão de efeitos infringentes
para modificar o resultado do agravo em recurso especial, sem indicação de
vício apto a autorizar a integração do julgado, motivo pelo qual não podem
ser acolhidos.
11 Embargos de declaração rejeitados.
.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Elizabeth Misae Matsuura contra v.

acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta relatoria, assim ementado:

“DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOSMORAIS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR CONHECIMENTOAO RECURSO
ESPECIAL.. RAZÕES DE DECIDIR
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual
se alegava violação aos arts. 11 e 937, I, do CPC, e aos arts. 186 e 927 do
Código civil, além de dissídio jurisprudencial, em ação indenizatória por
vícios construtivos graves em imóvel adquirido pela parte agravante.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu vícios estruturais no imóvel,
condenando as rés ao pagamento de indenização pela privação da posse e
despesas de moradia, mas afastou a indenização por danos morais e pela
desvalorização do bem. O Tribunal de Justiça reformou parcialmente a
sentença, afastando a condenação por danos morais e materiais relacionados
à desvalorização imobiliária, por entender tratar-se de mero inadimplemento
contratual.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sob os
fundamentos de ausência de prequestionamento, incidência da Súmula 7 do
STJ e ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no julgamento
virtual da apelação, em razão de suposta violação ao direito de sustentação
oral; e (ii) saber se a negativa de indenização por danos morais em contexto
de vícios construtivos graves e interdição do imóvel configura violação ao
regime de responsabilidade civil.
5. A ausência de prequestionamento das matérias alegadas no recurso
especial impede o seu conhecimento, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF,
aplicáveis por analogia às questões infraconstitucionais.
6. A alegação de nulidade do julgamento virtual não foi suscitada nas
instâncias ordinárias, configurando inovação recursal e atraindo a
incidência das Súmulas282 e 356 do STF.
7. A negativa de indenização por danos morais foi fundamentada pelo
Tribunal de origem no entendimento de que o inadimplemento contratual, por
si só, não enseja reparação moral, salvo em casos excepcionais, o que não foi
demonstrado no caso concreto. A revisão dessa conclusão demandaria
reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. A parte agravante não demonstrou a similitude fática entre os casos
confrontados para fins de configuração de dissídio jurisprudencial, conforme
exigido pelo § 1o, do art. 1.029, CPC/2015.
9. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para negar conhecimento ao
recurso especial”.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustentou, em síntese, que o
acórdão recorrido apresentaria omissões e obscuridades que deveriam ser sanadas.
Documento eletrônico VDA55574589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:59
Código de Controle do Documento: 51feb2e1-4123-4920-b988-054ffe915937

Ao final, pleiteou sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar os vícios apontados em suas respectivas razões recursais.
Apresentada impugnação pelas parte embargada às fls. 864-867.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
A
a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em
omissão
face dos
,
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez
enquanto a contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da
própria decisão embargada e a obscuridade diz respeito à falta de clareza da decisão
. Nesse sentido:
impugnada

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se
manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou
questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022,
3. Embargos de
declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Bôas Cueva
9/11/2022,
16/11/2022,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO

DO
NCPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
ART.
1.022
CONFIGURADAS . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como
corrigir erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão
quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos,
reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões
expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a
ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA55574589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:59
Código de Controle do Documento: 51feb2e1-4123-4920-b988-054ffe915937

4. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o exame,
art. 1.022
de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.063.745/RJ,
Ministro Moura
,
Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
8/8/2022,
10/8/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EDITAL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA.
PREVISÃO NO EDITAL. DÍVIDAS CONDOMINAIS. OMISSÃO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por
decisão ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance.
3. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem
cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não
haja a concordância das partes.
4. Embora as cotas condominiais constituam obrigação propter rem, o
arrematante de imóvel em hasta pública não será responsável pelo
pagamento das dívidas condominiais pendentes se o edital for omisso a
respeito dos débitos anteriores à praça ou se nele não houver informações
relevantes sobre o débito condominial.
5. Rever a conclusão do tribunal a quo de que não teria ficado claro no edital
que as dívidas condominiais seriam de responsabilidade do arrematante
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Fica prejudicada a análise do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional na hipótese em que, a respeito da matéria, aplica-se o óbice da
Súmula n. 7 do STJ ao exame da tese recursal fundamentada na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
7. A não impugnação de fundamento apto a manter a conclusão do decisum
recorrido impede a apreciação do recurso especial, nos termos da Súmula n.
28 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.041.011/PR,
Ministro João Otávio de
,
Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
18/4/2023,
24/4/2023,

Destaco que em suas razões recursais, a embargante alega vícios de omissão,
obscuridade e contradição, além de erro de premissa.
No entender da recorrente, o Acórdão embargado não apreciou de forma correta a
alegação suscitada de nulidade do julgamento virtual do Recurso de Apelação, que teria ocorrido
em descumprimento das normas editadas pelo próprio Tribunal de origem.
A embargante também alega como equivocada a conclusão do v. acórdão embargado
no sentido de que “a irresignação a propósito somente surgiu na via especial em indevida
inovação recursal, de forma que o acórdão recorrido sequer debateu as questões tidas por
violadas”.
Documento eletrônico VDA55574589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:59
Código de Controle do Documento: 51feb2e1-4123-4920-b988-054ffe915937

Entendo que não assiste nenhuma razão à embargante. Com efeito, o Acórdão desta
Quarta Turma não incidiu nos vícios de omissão, de obscuridade e de contradição, tampouco foi
proferido com erro de premissa.
Na verdade, prevaleceu no Acórdão embargado a compreensão de que a irresignação
quanto à modalidade do julgamento virtual do Recurso de Apelação, a despeito da interposição
de embargos de declaração, somente foi validamente suscitada nas razões do Recurso Especial,
circunstância suficiente à caracterização de prequestionamento adequado, em ordem a atrair a
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, perfeitamente aplicáveis por analogia no âmbito desta
Corte Superior.
Em acréscimo, o Acórdão desta Quarta Turma entendeu como não demonstrada à
saciedade nenhuma nulidade processual, tampouco cerceamento de defesa, ante a realização do
julgamento virtual do Recurso de Apelação.
Com efeito, a compreensão expressada pelo Acórdão embargado está em plena
sintonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior. Confiram-se:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS
E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
1. A Corte Especial do Superior
7/STJ.
Tribunal de Justiça assentou que não há justificativa para afastar o
julgamento virtual quando à parte é assegurada a apresentação de
memoriais, porquanto essa modalidade de julgamento observa a
colegialidade, a razoável duração do processo e o devido processo legal, em
especial quando não há previsão para sustentação oral. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal estadual asseverou que a demanda não admitia
sustentação oral, de modo o acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se justifica o
acolhimento da nulidade.
3. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante, seja no que se refere
à iliquidez do título, seja no que se refere à utilização de valor médio de
embalagem, exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e
adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos
vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.”
(“AREsp 2582910 SP; RELATOR Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
- TERCEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO
; DATA DA
09/12/2025
: DJEN
PUBLICAÇÃO/FONTE
18/12/2025)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO QUE
MANTEVE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
SESSÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NAO CONHECIDO.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça já se manifestou no sentido de que "não há razão para retirar o
processo do julgamento virtual, quando a parte tem a oportunidade de
apresentar memoriais, considerando a conformidade do julgamento virtual
aos princípios da colegialidade, da adequada duração do processo e do
devido processo legal." (AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 1.491.860/SP,
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
16/12/2020,
Documento eletrônico VDA55574589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:59
Código de Controle do Documento: 51feb2e1-4123-4920-b988-054ffe915937

).
18/12/2020.
2. É assente nesta Corte de Justiça que não cabem os recursos de agravo
regimental e de agravo interno contra despacho sem conteúdo decisório, a
teor do contido no
do Código de Processo Civil, como nos casos de
art. 1.001
inclusão, ou não, do feito em sessão de julgamento virtual.
3. Agravo regimental não conhecido.”
(“AgRg na PET nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp
1551221 / SP; RELATOR: Ministro OG FERNANDES CE - CORTE
ESPECIAL; DATA DO JULGAMENTO:

26/09/2023
DATA DA
: DJe
PUBLICAÇÃO/FONTE
29/09/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A regulamentação do julgamento virtual no âmbito dos tribunais, desde
que assegure às partes a possibilidade de apresentar memoriais e realizar
sustentação oral por meio digital, não viola os princípios do contraditório e
da ampla defesa.
2. A exigência de motivação declarada para oposição ao julgamento virtual,
prevista em norma regimental, é considerada razoável e visa evitar o uso
protelatório do direito de oposição, não configurando cerceamento de defesa.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera oposição à
forma virtual de julgamento não é suficiente para configurar cerceamento de
defesa ou nulidade processual, especialmente quando não demonstrado
prejuízo concreto. 4. No caso, os agravantes não justificaram adequadamente
a necessidade de sustentação oral, e todos os argumentos foram analisados
pela Turma Julgadora, sem prejuízo ao direito de defesa.
5. Incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo não provido.”
(AREsp 2743891 SP; RELATOR Ministro MOURA RIBEIRO - TERCEIRA
TURMA;
DATA
DO
JULGAMENTO:

13/10/2025
DATA
DA
: DJEN
PUBLICAÇÃO/FONTE
17/10/2025)

Ante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:59
Código de Controle do Documento: 51feb2e1-4123-4920-b988-054ffe915937

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.420.837 / SP
Número Registro: 2023/0240084-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00457529720208260000
10809429520208260100
1080942952020826010050000
1080942952020826010050001 20200000861775 20220000473644 20220000552062 20220000663113
457529720208260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZABETH MISAE MATSUURA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
AGRAVADO
: CONSTRAC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL FARINA MOGRABI - SP234821
AGRAVADO
: DMF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADA
: MICHELLE HAMUCHE COSTA - SP146792
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIZABETH MISAE MATSUURA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
Documento eletrônico VDA55855328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:55
Código de Controle do Documento: f6f65e71-52b4-497e-84bc-04a6a02593f7

EMBARGADO : CONSTRAC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: MICHEL FARINA MOGRABI - SP234821
EMBARGADO : DMF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADA
: MICHELLE HAMUCHE COSTA - SP146792
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:55
Código de Controle do Documento: f6f65e71-52b4-497e-84bc-04a6a02593f7